Tribunal: STJ
Processo: 0106556-68.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128489 - PR(2025/0485935-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADELINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS - PR086182
AGRAVADO
: VALDEMIR ANSELMO PONTES
ADVOGADO
: VALDEMIR ANSELMO PONTES - PR040511
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM CONTRATO DE HONORÁRIOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em demanda executiva de título extrajudicial fundada em contrato de
honorários advocatícios.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial
fundada em contrato de honorários advocatícios. O valor da causa foi fixado em
R$ 12.000,00.
3. A Corte de origem manteve a rejeição da exceção de pré-executividade por
demandar dilação probatória e negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a iliquidez e a inexigibilidade do
contrato de honorários, diante da revogação do mandato e da prestação parcial dos
serviços, podem ser reconhecidas por exceção de pré-executividade com prova pré-
constituída e se há dissídio jurisprudencial quanto ao cabimento da exceção de pré-
executividade para aferir a iliquidez do título sem dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a pretensão de reexame do conjunto
fático-probatório quanto à necessidade de dilação probatória e à suficiência dos
documentos para aferir a liquidez e a exigibilidade do título executivo extrajudicial.
Documento eletrônico VDA55875669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e7aac16-173a-4a12-9231-e7d0595ab9e3

6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede a análise da divergência
jurisprudencial pela alínea
do
III, da Constituição Federal sobre o
c
art. 105,
mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento
Tese de julgamento
da insurgência que demanda reexame do conjunto fático-probatório a fim de aferir
liquidez e exigibilidade de título executivo extrajudicial. 2. A incidência da
Súmula n. 7 do STJ obsta a análise da divergência jurisprudencial sobre o mesmo
tema”.
CPC, arts. 783, 803 e 917.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e7aac16-173a-4a12-9231-e7d0595ab9e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128489 - PR(2025/0485935-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADELINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS - PR086182
AGRAVADO
: VALDEMIR ANSELMO PONTES
ADVOGADO
: VALDEMIR ANSELMO PONTES - PR040511
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM CONTRATO DE HONORÁRIOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em demanda executiva de título extrajudicial fundada em contrato de
honorários advocatícios.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial
fundada em contrato de honorários advocatícios. O valor da causa foi fixado em
R$ 12.000,00.
3. A Corte de origem manteve a rejeição da exceção de pré-executividade por
demandar dilação probatória e negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a iliquidez e a inexigibilidade do
contrato de honorários, diante da revogação do mandato e da prestação parcial dos
serviços, podem ser reconhecidas por exceção de pré-executividade com prova pré-
constituída e se há dissídio jurisprudencial quanto ao cabimento da exceção de pré-
executividade para aferir a iliquidez do título sem dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a pretensão de reexame do conjunto
fático-probatório quanto à necessidade de dilação probatória e à suficiência dos
documentos para aferir a liquidez e a exigibilidade do título executivo extrajudicial.
Documento eletrônico VDA54761477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: b309a5a2-6567-4e7f-98bf-d9e6cef3dadc

6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede a análise da divergência
jurisprudencial pela alínea
do
III, da Constituição Federal sobre o
c
art. 105,
mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento
Tese de julgamento
da insurgência que demanda reexame do conjunto fático-probatório a fim de aferir
liquidez e exigibilidade de título executivo extrajudicial. 2. A incidência da
Súmula n. 7 do STJ obsta a análise da divergência jurisprudencial sobre o mesmo
tema”.
CPC, arts. 783, 803 e 917.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ADELINO DOS
SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
Alega o ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 119-122.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 60):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILIQUIDEZ E
INEXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. VIA INADEQUADA.
QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA54761477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: b309a5a2-6567-4e7f-98bf-d9e6cef3dadc

Destina-se a exceção de pré-executividade apenas às questões que possam ser
conhecidas de ofício pelo Magistrado e sem necessidade de análise de prova
complexa, instrução ou perícia. No caso, a nulidade do título é matéria que depende
de dilação probatória, não podendo ser arguida por meio de mera exceção de pré-
executividade.
Agravo de Instrumento não provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, o ora agravante aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 783 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria admitido
execução sem obrigação certa, líquida e exigível, apesar da revogação do mandato
e da prestação parcial de serviços; e
b) 803, I, do Código de Processo Civil, já que o título executivo
extrajudicial não corresponderia a obrigação certa, líquida e exigível, impondo a
nulidade dos atos executórios.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a iliquidez e a
exigibilidade do título não poderiam ser analisadas em exceção de pré-
executividade, divergiu do entendimento de acórdãos que admitem o manejo do
incidente quando desnecessária a dilação probatória.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ofensa aos arts.
783 e 803 do Código de Processo Civil, declarando-se a nulidade dos atos
executórios.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fls. 94-
95.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54761477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: b309a5a2-6567-4e7f-98bf-d9e6cef3dadc

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título
extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios. Valor da causa é de
R$ 12.000,00.
A Corte de origem manteve a rejeição da exceção de pré-executividade,
por entender que a discussão sobre a liquidez, certeza e exigibilidade do título e a
alegada ilegitimidade passiva demandam dilação probatória, devendo ser
veiculadas por embargos à execução; concluiu, assim, pelo não provimento do
agravo de instrumento.
I - Arts. 783 e 803 do Código de Processo Civil
No recurso especial, o ora agravante alega iliquidez e inexigibilidade do
título, argumentando que houve revogação do mandato e prestação parcial dos
serviços, o que exigiria arbitramento proporcional; defende que a exceção de pré-
executividade seria cabível por haver prova pré-constituída.
O acórdão recorrido concluiu que “a nulidade do título é matéria que
depende de dilação probatória, não podendo ser arguida por meio de mera exceção
de pré-executividade”, e que a controvérsia sobre proporção do serviço e valor
correspondente é própria de embargos à execução, nos termos do
III, do
art. 917,
CPC (fls. 60-64).
Incide, no ponto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão
demanda o reexame do conjunto fático-probatório para infirmar as conclusões da
Corte local sobre a necessidade de dilação probatória e sobre a suficiência dos
elementos apresentados para aferir a liquidez e a exigibilidade do título.
II - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54761477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: b309a5a2-6567-4e7f-98bf-d9e6cef3dadc

O ora agravante afirma dissídio jurisprudencial ao sustentar que o
acórdão recorrido negou o cabimento da exceção de pré-executividade para
reconhecer iliquidez do título em hipóteses com prova pré-constituída, em
contraste com julgados que admitem o incidente sem dilação probatória.
O acórdão recorrido, contudo, assentou que, no caso concreto, os
documentos não bastam para comprovar os fatos alegados e que a aferição da
de execução requer instrução, devendo ser debatida nos
iliquidez/excesso
embargos (fls. 63-64).
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o mesmo
c
tema.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54761477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: b309a5a2-6567-4e7f-98bf-d9e6cef3dadc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.128.489 / PR
Número Registro: 2025/0485935-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000036020108160073 00895813420258160000 01065566820248160000 1065566820248160000
36020108160073 895813420258160000 89581342025816000000000036020108160073
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADELINO DOS SANTOS
ADVOGADO : ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS - PR086182
AGRAVADO
: VALDEMIR ANSELMO PONTES
ADVOGADO : VALDEMIR ANSELMO PONTES - PR040511
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:45
Código de Controle do Documento: 5fa0a4d4-1dce-444a-b9de-361f1b379f83

Documento eletrônico VDA55854665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:45
Código de Controle do Documento: 5fa0a4d4-1dce-444a-b9de-361f1b379f83